Tribunal: TJMT
Processo: 0000048-24.2012.8.11.0044
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDSON CROCHIQUIA E OUTRA(s)
HOMERO AMÍLCAR NEDEL E OUTRO(s)
VILSON PIRES E OUTRO(s)
APELADO(S):
EDSON CROCHIQUIA E OUTRA(s)
HOMERO AMÍLCAR NEDEL
VILSON PIRES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 8880/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – DISCUSSÃO SOBRE TRIBUTO RECOLHIDO A MENOR (ITBI) – TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – ARGUIÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO – POSTERIOR RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA - AUSÊNCIA DE ATO LESIVO - MODALIDADE PROCESSUAL QUE NÃO ABRANGE A PRETENSÃO DOS AUTORES - FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de impor ao particular o recolhimento de suposta diferença de ITBI recolhido a menor configura discussão sobre imposto, logo, pretensão que extrapola o escopo da ação popular, tendo em vista que não guardam relação de adequação com a hipótese de cabimento desta modalidade processual de natureza desconstitutiva, qual seja a pretensão de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a rigor do disposto no art. 5o, LXXIII, da CF/88 e na Lei n. 4.717/65.

APELANTE(S):
EDSON CROCHIQUIA E OUTRA(s)
HOMERO AMÍLCAR NEDEL E OUTRO(s)
VILSON PIRES E OUTRO(s)
APELADO(S):
EDSON CROCHIQUIA E OUTRA(s)
HOMERO AMÍLCAR NEDEL
VILSON PIRES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Popular proposta por Homero Amílcar Nedel e Josimar Loula Filho em desfavor do Prefeito Municipal de Paranatinga e outros, tendo o juízo monocrático julgado parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, declarando nulo o ato administrativo F.I.T.I (Formulário de Informações de Transmissão Imobiliária) sob n. 341/2011, bem como condenou, solidariamente, os requeridos Vilson Pires, Edson Paulo, Edson Crochiquia e Regina Célia Guarita Crochiquia, ao pagamento de R$ 17.210,64 (dezessete mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) aos cofres municipais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da presente ação, atentando-se para as disposições do art. 14, §4o, art. 16 e art. 17, todos da Lei n. 4.717/65.
Na sentença, o Juiz considerou que os requeridos Edson Crochiquia e Regina Célia depositaram em conta judicial o valor da condenação, em 14.03.2012, os juros de mora e correção monetária são devidos somente até a data do efetivo pagamento. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, sendo que as custas serão calculadas sobre o valor atribuído a causa.
Edson Crochiquia e Regina Célia Guarita Crochiquia aduzem suas razões recursais, preliminarmente, suas ilegitimidades passivas e inépcia da inicial, por “ausência de causa de pedir com relação aos apelantes incluídos sem justificativa no polo da Ação Popular. Sem a descrição precisa de conduta própria do mesmo que possa levar as consequências pretendidas na inicial, é inviável pretender imputar-lhe qualquer responsabilidade ou consequências derivadas da lei 4.717/65”, bem como pela ausência pormenorizada dos fatos e peculiaridades com relação a cada um, impedindo o prosseguimento da ação.
Sustentam ausência dos requisitos necessários à propositura da Ação Popular, vez que não ocorreu efetiva ilegalidade e lesividade em razão do ato atacado.
Alegam que a aplicação da Lei n. 798/2011 viola o princípio da anterioridade, ao argumento que “ainda que o lançamento (16.12.2011) tenha se dado na vigência da Lei 798/2011, é certo que o fato gerador do tributo dista de 14.09.2010, data da lavratura da escritura pública de venda/compra do imóvel”.
Destacam que a escritura de compra e venda não serve de parâmetro para cálculo do valor venal do imóvel, já que foi adquirido de forma parcelada, devendo o ultimo pagamento ser realizado na data de 20.12.2012, sendo que fizeram o recolhimento do imposto conforme apresentado pelo setor de tributação do Município, em processo de avaliação fiscal.
Ressaltam que fizeram o recolhimento da diferença do tributo, não obstante não houvesse determinação judicial, não havendo que se falar em nova paga, como mencionado na sentença, sob pena de incorrer em bis in idem.
Com base nesses fundamentos, pedem o provimento do apelo para, preliminarmente, declarar nulo o ato decisório, determinando seu retorno ao juízo de primeiro grau para que outro seja proferido e, no mérito, seja reconhecida a regularidade da operação tributária, por força do depósito realizado pelos recorrentes, sendo extinta a obrigação de pagar e seus corolários (juros e correção monetária).
Homero Amílcar Nedel e Josimar Loula Filho em suas razões recursais alegam que os recorridos devem ser responsabilizados não só pela cobrança irregular do ITBI, mas também por não ter sido aplicado e cobrado multa prevista no art. 247, inciso I, da Lei Municipal n. 98/2004, que não se confunde com aquela prevista na Lei da Ação Popular, sendo que a escritura foi lavrada em 14.09.2010 e o imposto recolhido apenas em 15.12.2011.
Sustentam, outrossim, que deve ser estabelecida a obrigação de pagar 50% do valor do ITBI (R$ 43.250,00), corrigidos monetariamente, em decorrência da não aplicação da referida multa, prevista no art. 247, do Código Tributário Municipal (CTM).
Afirmam que a verba honorária arbitrada, distante do percentual do valor da causa, ou mesmo da condenação, se apresenta como verdadeiro desestímulo, já que promoveram pesquisas e agiram com zelo nesta demanda, que se prolongou por anos, de modo que deveria a verba honorária ser fixada em 20% sobre o valor da causa ou da condenação.
Com base nesses fundamentos, pedem o provimento do apelo, para reformar a sentença, para que seja arbitrada a multa prevista no art. 247, do Código Tributário Municipal, bem como para retificar a verba honorária, fixando-a em 20% do valor da causa ou da condenação.
Vilson Pires e Edson Paulo dos Santos, em suas razões recursais aduzem que o ITBI do exercício de 2011 foi pautado pelo Decreto n. 02/97, onde o valor do hectare era de R$ 90,00 a R$ 450,00, sendo que o Secretário de Finanças (Edson Paulo) pautou-se em quantum superior ao determinado no decreto, fazendo a apuração fiscal na forma do art. 242 da LC 098/2004, em que o valor se mostra 3x (três vezes) superior ao valor de pauta.
Sustentam que foi cobrada a diferença via notificação da municipalidade do valor do imposto devido, tendo sido pago integralmente, e que não decorreu o pagamento por conta desta demanda judicial.
Asseveram que, por força do efeito translativo do recurso, haja vista a omissão da sentença de que a complementação do valor do imposto se deu por ato da Administração Pública, há que ser reconhecida por essa Corte.
Afirmam que a multa aplicada pelo Conselheiro do TCE Waldir Teis é meramente de natureza administrativa, sendo que a responsabilidade pelo recolhimento a menor do ITBI é do CRI de Paranatinga e não dos requeridos ora recorrentes e o parecer do Ministério Público e do TCE demonstram que não houve lesão ao erário público.
Alegam que, em se tratando de Ação Popular, é imprescindível que o autor demonstre a lesividade ao patrimônio público, que abrange todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a administração.
Alegam, ainda, que ocorreu a perda superveniente do objeto, já que foi pago a diferença do ITBI, não havendo se falar na existência de dano e sua ausência não cabe condenação em perdas e danos, como previsto no art. 11, da Lei n. 4.717/65 e, em respeito a eventualidade, seja arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Por fim, afirmam que o valor arbitrados a título de honorários advocatícios está acima do parâmetro legal e da equidade, fugindo do razoável fixar em 10% a condenação da verba de sucumbência.
Com base nesses fundamentos, pedem o provimento do apelo, para a reforma da sentença, ante a inexistência de lesividade ao patrimônio público, já que ocorreu o pagamento da diferença do ITBI, exaurindo-se a pretensão, com a perda do objeto da ação; alternativamente, caso não seja o entendimento pelo apelo, seja dado parcial provimento, para reduzir as perdas e danos e a redução dos valores de sucumbência, para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), cada.
Em contrarrazões (fls. 453/456;457/465; e 466/471), pugnam pelo desprovimento dos recursos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo e retificação do ato sentencial, diante da evidente inadequação da via eleita, já que impertinente a cobrança de tributo em sede de ação popular, onde o pedido e causa de pedir não pode ser alcançado por esta via processual (Fls. 478/479).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A lide versa sobre o ajuizamento de uma ação popular com a finalidade de reverter ato emanado pelo Poder Público Municipal, consistente na utilização do valor venal de imóveis, para fins de cobrança e recolhimento de ITBI, cujo montante seria diverso do que fora ajustado mediante contrato de compra e venda de propriedade rural.
Para contextualizar a pretensão dos autores, uma breve retrospectiva dos fatos se impõe.
Pois bem.
A Ação Popular foi proposta por Homero Amílcar Nedel e Josimar Loula Filho em face de Vilson Pires – Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, Edson Paulo – Secretário Municipal de Finanças, Edson Crochiquia, e sua esposa Regina Célia Guarita Crochiquia, almejando a declaração de nulidade do recolhimento do I.T.B.I realizado pelos adquirentes e terceiro requerido Edson através do “formulário de informações e transmissão imobiliária” no 341/2011.
Alegaram os autores que o terceiro requerido adquiriu um imóvel no Município de Paranatinga, com área total de 1.057,9419 has (um mil e cinquenta e sete hectares e nove mil e quatrocentos e dezenove metros), de Dora Nougues Amaral Campos e seu esposo, denominada “Fazenda Uberaba”, tendo pago pela transação a quantia de R$ 2.162,500 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme se observa na Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 18/22.
Narraram que para apuração do I.T.B.I (Imposto de Transmissão Onerosa de Bens Imóveis) com a alíquota de 2%, os dois primeiros réus – Vilson Pires e Edson Paulo dos Santos – emitiram o Formulário de Informações de Transmissão Imobiliária – F.I.T.I. 341/2011, considerando como valor venal do imóvel quantia abaixa daquela declarada no instrumento de compra e venda, qual seja, R$ 1.301.743,00 (um milhão, trezentos e um mil e setecentos e quarenta e três reais), gerando, portanto, o tributo no valor de R$ 26.039,36 (vinte e seis mil e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), contrariando o Código Tributário Municipal, Lei no 98/2004, que determina a incidência da alíquota de 2% do I.T.B.I sobre o valor venal do imóvel – aquele declarado no instrumento de compra e venda, o que resulta no I.T.B.I de R$ 43.250,00 (quarenta e três mil e duzentos cinquenta reais), gerando, portanto, uma diferença na arrecadação do tributo municipal no valor de R$ 17.210,64 (dezessete mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).
Por isso, pediram a declaração da nulidade do recolhimento do I.T.B.I através do F.I.T.I de no 341/2011, bem como a condenação dos réus ao pagamento solidário da diferença do imposto devido, qual seja, R$ 17.210,64 (dezessete mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), e, ainda, o pagamento da mesma quantia a título de prejuízos causados ao Erário Municipal, isso tudo acrescido de juros e correção monetária e aplicação de multa no percentual de 100%, na forma do §1o, do art. 14 da Lei no 4.717/65.
Diante dos fatos narrados, verifica-se, pois, que a pretensão dos autores, foi, diante de uma transação de compra e venda de imóvel entre particulares, questionar não a alíquota, mas a base de cálculo do ITBI, que, segundo alegam, teria sido menor que o devido. Ou seja, discutem o tributo, ou, mais precisamente, a diferença do seu recolhimento.
Com efeito, conforme bem ponderado pela douta Procuradora de Justiça, neste caso, a matéria tributária não alcança o leque de direitos protegidos pela ação popular e/ou microssistema de tutelas coletivas.
Outrossim, como é sabido, o requisito objetivo da ação popular refere-se à natureza do ato ou da omissão do poder público a ser impugnado, que deve ser, obrigatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade, seja por imoralidade. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a ação popular é destinada “a preservar, em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e a integridade da moralidade administrativa”
No caso, a hipótese descreve uma situação isolada de recolhimento de ITBI, que teria sido calculado com base no valor venal do imóvel utilizado pela Prefeitura Municipal de Paranatinga. Logo, este fato, por si só, não constitui ilegalidade ou ilicitude a ser questionada por meio da ação popular.
Não bastasse, como também ressaltado pela Procuradora de Justiça, o cidadão não detém legitimidade para pleitear tributo por meio deste instrumento processual, até porque cabe à Procuradoria do Município de Paranatinga atuar nos feitos contenciosos que debatem sobre arrecadação de tributos.
Sobreleva ressaltar, também, que a relação de Direito Tributário está adstrita ao contribuinte e ao fisco, não abrindo, portanto, legitimidade para terceira pessoa, mesmo sob o argumento de ilegalidade, “cobrar” impostos, supostamente devidos aos cofres públicos.
Outrossim, conforme consta dos autos, as partes envolvidas na relação tributária recolheram a diferença do imposto, independentemente de ordem judicial, o que vem corroborar a inexistência de prejuízo ao Erário, assentando a inadequação do manejo da ação popular. Nesse sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO COM O MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 25 DA LEI 8.666/93. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICAÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS PRÓPRIOS NO CASO EM TELA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR NA HIPÓTESE. MEIO CONSTITUCIONAL VOLTADO PARA A DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AI: 08051498320188020000 AL 0805149-83.2018.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DEMANDA QUE BUSCA OBSTAR A COBRANÇA DO IPTU ANTE A ILEGALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NO 15/2017 – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR PREVISTA NO INCISO LXXIII, DO ART. 5o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, OU DO ART. 1o, DA LEI NO 4.717/65 – PARTE QUE BUSCA RESGUARDAR INTERESSES PARTICULARES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00002903620188160075 PR 0000290-36.2018.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 02/08/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2018) (destaquei)

AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO COMINATÓRIA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, OBJETIVANDO A SUA CONDENAÇÃO À IMEDIATA AQUISIÇÃO, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOS EPIS ATUALMENTE DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO. MODALIDADE PROCESSUAL QUE NÃO ABRANGE PRETENSÕES AMPLAS VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER. EXEGESE DO ART. 5o, LXXIII, DA CF/88 E DOS ARTS 1o A 3o DA LEI 4.717/65. FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A dedução de pedidos de caráter eminentemente cominatório ou mandamental extrapola o escopo da ação popular, tendo em vista que não guardam relação de adequação com a hipótese de cabimento desta modalidade processual de natureza desconstitutiva, qual seja a pretensão de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a rigor do disposto no art. 5o, LXXIII, da CF/88 e na Lei n. 4.717/65. (TJ-SC - APL: 50268421920208240023 TJSC 5026842-19.2020.8.24.0023, Relator: RONEI DANIELLI, Data de Julgamento: 11/08/2020, 3a Câmara de Direito Público) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - PRETENSAO À SUSTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI EM VOTAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SUPOSTA ILEGALIDADE E OFENSA A PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO - AUSENCIA DE ATO CONCRETO - INSURGÊNCIA QUANTO A PRETENSAS LANÇADAS EM PROJETO DE LEI - INEXISTENCIA DE VALIDADE E EFICÁCIA - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE - VIA ELEITA INADEQUAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - MEDIDA QUE SE IMPOE - SENTENÇA CONFIRMADA.
- A ação constitucional intitulada Ação Popular possui como objeto ato ilegal e lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou seja, aquele que se apresente em dissonância aos princípios que regem a Administração Pública ou viole as normas específicas que disciplinem a sua prática, ocasionando, ainda, prejuízo ao erário ou ofensa a bens e valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade - Destarte, impõe-se ao cabimento da Ação Popular, a ocorrência de ilegalidade e lesividade emanada do ato administrativo combatido, evidenciando-se, pois, a necessidade da existência do próprio ato, bem como que desse insurjam-se efeitos reais, no mundo fático, sendo incabível, porquanto, a sua oposição contra proposições em abstrato - Evidenciado que a pretensão ora delineada, consubstanciada na sustação da tramitação do Projeto de Lei Complementar no 025/2017, já votado em primeiro turno e com a segunda votação designada em pauta da Câmara Municipal de Governador Valadares, mostra-se incabível através da via eleita, insurgindo-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, como solução jurídica adequada, a manutenção da sentença primeva, em sede de Remessa Necessária é medida que se impõe. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000180461642001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/07/0018, Data de Publicação: 13/07/2018) (destaquei)

Evidente, portanto, a inadequação da via eleita pelos autores para pleitear possível “complementação” do imposto recolhido a menor aos cofres do Município de Paranatinga. Logo dou provimento ao recurso de Edson Crochiquia e Regina Célia Guarita Crochiquia (que alegaram a ausência de pressuposto para a propositura da ação) e em harmonia com o parecer ministerial, reconheço o não cabimento da ação popular para o fim proposto.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR